Tribunal: TJSP
Processo: 1016594-74.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
FUNCIONALISMO PÚBLICO – Demanda cuja causa de pedir consiste na suspensão e restituição dos descontos de valores a título de contribuição para custeio da assistência à saúde, cobrada com fundamento na Lei no 1.780/99 e no Decreto no 2.232/60, ambos da Municipalidade de Santos – Cobrança ilegítima após o advento da EC no 41/03 – Exegese do art. 149, § 1o, da CF – Restrição ainda maior da

Ementa:
FUNCIONALISMO PÚBLICO – Demanda cuja causa de pedir consiste na suspensão e restituição dos descontos de valores a título de contribuição para custeio da assistência à saúde, cobrada com fundamento na Lei no 1.780/99 e no Decreto no 2.232/60, ambos da Municipalidade de Santos – Cobrança ilegítima após o advento da EC no 41/03 – Exegese do art. 149, § 1o, da CF – Restrição ainda maior da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios para instituição de contribuições – Devolução desde o pedido administrativo – Apelação da parte autora provida – Apelação da parte ré não provida.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Incidência sobre o valor da condenação – Uso do valor da causa é subsidiário – Condenação ilíquida – Arbitramento diferido à fase de liquidação – Art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000490060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1016594-74.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado CAPEP -
CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS, é apela-
da/apelante VALÉRIA VEGAS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Allan Kardec Campo I-
glesias, negaram provimento à apelação da CAPEP - Caixa de Assistência ao Servidor Público
Municipal de Santos, e deram provimento à apelação da autora Valéria Veja. V.U.", de confor-
midade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1016594-74.2019.8.26.0562 - Voto no 28634 Página 2 de 13
VOTO No 28634
APELAÇÃO CÍVEL No 1016594-74.2019.8.26.0562
FORO DE ORIGEM: SANTOS
APELANTE(S): CAPEP - CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL DE SANTOS
VALÉRIA VEGAS
APELADO(S): OS MESMOS
FUNCIONALISMO PÚBLICO Demanda cuja causa de pedir con-
siste na suspensão e restituição dos descontos de valores a título de
contribuição para custeio da assistência à saúde, cobrada com fun-
damento na Lei no 1.780/99 e no Decreto no 2.232/60, ambos da Mu-
nicipalidade de Santos Cobrança ilegítima após o advento da EC no
41/03 Exegese do art. 149, § 1o, da CF Restrição ainda maior da
competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios para insti-
tuição de contribuições Devolução desde o pedido administrativo
Apelação da parte autora provida Apelação da parte ré não provi-
da.
TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL No 11.960/2009: A-
TUALIZAÇÃO MONETÁRIA Eficácia resolvida pelo Supremo
Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tri-
bunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo
de Controvérsia no 1.270.439/DF Inconstitucionalidade da expres-
são “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupan-
ça”, inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alte-
rada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 Consequente vácuo para
o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação
primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de com-
pra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julga-
mento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no
870947/SE (j. 20/09/2017) Adoção do Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo - Especial (IPCA-E).
TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL No 11.960/2009:
JUROS MORATÓRIOS Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal
Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Con-
trovérsia no 1.270.439/DF Na relação jurídica não-tributária a taxa
dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta
de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Incidência sobre o valor da con-
denação Uso do valor da causa é subsidiário Condenação ilíqui-
da Arbitramento diferido à fase de liquidação Art. 85, § 4o, inc. II,
do Código de Processo Civil.
Vistos.
Apelações interpostas pela CAPEP - Caixa de Assistência ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1016594-74.2019.8.26.0562 - Voto no 28634 Página 3 de 13
Servidor Público Municipal de Santos e por Valéria Vegas contra r. sen-
tença do digno Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos
(fls 225/228), que julgou parcialmente procedente ação buscando a cessa-
ção dos descontos de 3% incidentes sobre os vencimentos a título de cus-
teio de assistência médica e hospitalar e auxílio-natalidade, prevista na alí-
nea “f”, do artigo 5o, da Lei no 2.232/1960, acrescida pelo artigo 2o da Lei
Municipal no 1.780/1999, bom como a restituição dos valores indevida-
mente descontados.
Eis a síntese das teses recursais da Caixa de Assistência ao
Servidor Público Municipal de Santos CAPEP: a) constitucionalidade da
contribuição exigida; b) impossibilidade de cessar o desconto para um dos
registros da autora, mantendo-se ativos os descontos para o outro registro
(fls 237/242).
Segue o apelo de Valéria Vegas nestes termos: a) a devolução
dos valores indevidos deve retroagir ao pedido administrativo; b) os hono-
rários de sucumbência devem recair sobre o valor da condenação, não so-
bre o valor da causa (fls 247/255).
Recurso respondido apenas pela CAPEP (fls 269/275).
É o relatório.
1- Está pacificada nesta Corte Paulista a afirmação da incons-
titucionalidade dos descontos em tela.
A Lei Municipal no 1.780/1999, que deu nova redação ao ar-
tigo 5o da Lei no 2.232/1960, instituiu a contribuição para custeio de assis-
tência médica, hospitalar e do auxilio natalidade. Entretanto, ao assim pro-
ceder, o legislador santista extrapolou o regramento constitucional, espe-
cialmente o quanto disposto no artigo 149 da Carta Nacional.
Na redação original, dispunha o § 1o do artigo 149 que os Es-
tados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1016594-74.2019.8.26.0562 - Voto no 28634 Página 4 de 13
cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de siste-
mas de previdência e assistência social. Sobreveio a Emenda Constitucio-
nal no 41/2003, que deu nova redação ao dispositivo, passando a dispor que
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição,
cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime
previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da
contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Desta
maneira, restringiu-se ainda mais a competência dos Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios para criação de contribuições.
Colhe-se do repertório desta Colenda 5a Câmara de Direito
Público:
DIREITO ADMINISTRATIVO AÇÃO ORDINÁRIA CAIXA
DE PECÚLIOS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI-
PAIS DE SANTOS (CAPEP) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE
7% SOBRE PROVENTOS DE PENSÃO E APOSENTADORIA AD-
VENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998 REVOGAÇÃO A
contribuição previdenciária de 7% incidente sobre proventos de aposen-
tadoria e pensão criada pelo art. 5o, “c”, da Lei Municipal 2.232, de 2 ja-
neiro de 1960, tornou-se inconstitucional com o advento da Emenda
Constitucional 20/1998 e foi, portanto, revogada nesse ponto Inteligên-
cia dos arts. 195, II, e 40, § 12, da Constituição Federal Jurisprudência
do STF Possibilidade de instituição somente retomada com a Emenda
Constitucional 41/2003, que se deu, no Município de Santos, com a Lei
Complementar 592/2006, com a redação dada pela Lei Complementar
Municipal 599/2007, a partir de junho de 2007 Devida a devolução dos
valores descontados e a suspensão dos descontos até essa data CON-
TRIBUIÇÃO PARA A SAÚDE DE 3% SOBRE OS VENCIMENTOS OU
PROVENTOS INCONSTITUCIONALIDADE EXISTÊNCIA É in-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1016594-74.2019.8.26.0562 - Voto no 28634 Página 5 de 13
constitucional a contribuição para a saúde de 3% (três por cento) instituí-
da pelo art. 2o da Lei Santista 1.780, de 1o de julho de 1999, no ponto que
inseriu a alínea “f” ao art. 5o da Lei Santista 2.232, de 2 de janeiro de
1960, que dispõe sobre as receitas da Caixa de Pecúlios e Pensões dos
Servidores Municipais de Santos - CAPEP, por afronta ao art. 149, então
parágrafo único, da Constituição Federal, já declarada pelo Colendo Ór-
gão Especial deste Tribunal de Justiça no Incidente de Inconstitucionali-
dade 994.09.221708-0, Relator Desembargador Maurício Vidigal, em 7 de
abril de 2010 Suspensão e devolução dos descontos Exigibilidade
Contudo, embora inconstitucional, deve a restituição das contribuições ter
por início a data da citação, uma vez que os serviços de saúde estavam
disponíveis à autora até então, sob pena de enriquecimento ilícito seu
Juros de mora corretamente fixados A CAPEP deve suportar os ônus da
sucumbência O pagamento de honorários ao IPREV é devido, pois de-
corrente da extinção do processo em relação a ele. Os benefícios da justiça
gratuita não isentam o beneficiário de seu pagamento, mas tão-só suspen-
de a sua exigibilidade, nos termos da Lei 1.060/1950 Sentença parcial-
mente reformada Dá-se parcial provimento ao recurso da autora e nega-
se provimento ao recurso da CAPEP (Apelação no 994.09.362910-4, rela-
tor Desembargador Xavier de Aquino, j. 02/10/2010).
CONTRIBUIÇÃO
PARA
ASSISTÊNCIA
MÉDICO-
HOSPITALAR E REPETIÇÃO DE INDÉBITO Contribuição compulsória
dos servidores públicos municipais para a manutenção de sistema médico-
hospitalar Custeio de sistema de saúde A cobrança compulsória de
contribuição para custeio de sistema de saúde não encontra guarida no
artigo 149, § 1o, da Constituição Federal, na redação original ou naquela
atribuída pela Emenda no 41/03 Vinculação ao sistema que não pode ser
compulsória, mas facultativa Restituição devida, com juros de mora de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1016594-74.2019.8.26.0562 - Voto no 28634 Página 6 de 13
meio por cento ao mês, nos termos da redação anterior do artigo 1o-F da
Lei Federal no 9.494/97, introduzido pelo artigo 4o da Medida Provisória
no 2.180-35/01, a partir da citação (Apelação no 994.07.138956-9, 12a
Câmara de Direito Público, relator Desembargador Osvaldo de Oliveira, j.
04/08/2010).
Em suma, carece mesmo de amparo legal o desconto sobre os
vencimentos em questão, o que induz à pertinência da cessação deliberada.
2- Após o advento da EC no 41/2003, restringiu-se ainda mais
a competência dos Estados, Município e Distrito Federal.
Em caso que discutia a cobrança de semelhante contribuição,
decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO RECURSO EM MANDADO DE SE-
GURANÇA SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM CO-
MISSÃO CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA SAÚDE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE
MINAS GERAIS IPSEMG FACULDADE LC No 64/02 COMPE-
TÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO ART. 149 DA CF. 1- O acórdão re-
corrido, com fundamento nos artigos 149, § 1o e 196 da CF, considerou
constitucional, tanto para o servidores ocupantes de cargo efetivo como
para os comissionados, a contribuição para custeio de assistência à saúde
instituída por meio da Lei Complementar Estadual de MG no 64/02, arti-
gos 85, §§ 1o, 3o e 5o c/c o artigo 79, § 1o, inciso I. 2- A instituição de con-
tribuição destinada a financiar a saúde é matéria que se encontra na
competência exclusiva da União Federal, impedindo os demais entes da
federação de legislarem sobre o assunto, consoante interpretação siste-
mática do caput e § 1o do art. 149, combinado com o artigo 194 ambos da
Constituição da República. 3- Antes da alteração promovida pela EC
41/03, os Estados, Distrito Federal e Municípios estavam legitimados a le-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1016594-74.2019.8.26.0562 - Voto no 28634 Página 7 de 13
gislar sobre regime previdenciário e assistência social de seus servidores,
mas não sobre benefícios relacionados à saúde. Assim era a redação do §
1o do artigo 149: “Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
instituir contribuição cobrada de seus servidores, para o custeio, em be-
nefício destes, de sistemas de previdência e assistência social” (parágrafo
renumerado pela Emenda Constitucional no 33/2001). 4- Atualmente, com
a alteração do texto do artigo 149 da CF pela EC no 41/03, a competência
estadual, distrital e dos municípios, tornou-se ainda mais restrita, limitan-
do-se ao custeio de regime próprio de previdência social em benefício dos
respectivos servidores, não abrangendo as demais áreas da seguridade
social previstas no art. 194 da Carta da República, tais como saúde e as-
sistência social. Assim, a União é a pessoa política competente para a ins-
tituição de toda e qualquer contribuição relacionada à saúde. 5- O Su-
premo Tribunal Federal foi instado a manifestar-se sobre a constituciona-
lidade da exação ora em debate por meio da ADI 3106/MG, proposta pelo
Procurador-Geral da República com o objetivo de declarar a inconstitu-
cionalidade do disposto nos arts. 79 e 85 da LC no 64/02, o qual assegura
aos servidores não-efetivos a filiação no Regime Geral de Previdência So-
cial e institui contribuição para o custeio da assistência à saúde. 6- Até o
momento, Excelentíssimos Senhores Ministros Eros Grau, relator, Joaquim
Barbosa, César Peluso, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Carlos
Britto e Ellen Gracie julgaram prejudicada a ação com relação ao artigo
79, da LC 64/02 e, parcialmente procedente “para declarar a inconstitu-
cionalidade da expressão 'definidos no art. 79', contida no artigo 85, ca-
put, da Lei Complementar no 64/2002, tanto em seu texto original quanto
com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar no 70/2003,
bem como do vocábulo 'compulsoriamente', inserido no § 4o do artigo 85
da LC no 64/2002 e no § 5o do artigo 85 na redação dada pela LC no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1016594-74.2019.8.26.0562 - Voto no 28634 Página 8 de 13
70/2003” (Ata no 21, de 19.08.2009, DJe no 167, divulgado em
03.09.2009). Na sequência, pediu vista regimental o Exmo. Senhor Minis-
tro Marco Aurélio (Ata no 22, de 26.08.2009, DJe no 172, divulgado em
11.09.2009). Os votos já proferidos indicam clara tendência em acolher-se
a alegação de inconstitucionalidade, em harmonia com a orientação desta
Corte. Precedentes. 7- Recurso ordinário provido (RMS no 20.612/MG,
relator Ministro Castro Meira, j. 03/12/2009).
3- A devolução dos valores pagos indevidamente deve retroa-
gir ao pedido administrativo, que ocorreu em 02/07/2019, portanto, dentro
do lapso prescricional de cinco anos.
4- Consumada que está a condenação fazendária, segue-se o
debate sobre os critérios de incidência da Lei Federal no 11.960/2009 para
fins de correção monetária e juros de mora.
Assunto de histórico tormentoso.
É conhecida, e isso se toma como fato notório, a má disposi-
ção do Estado Brasileiro, por qualquer das três esferas federativas União,
Estados e Municípios no que tange a honrar compromissos financeiros. O
cidadão enfrenta, portanto, não apenas a inadimplência do Estado, já por si
bastante grave. Pior é a sua infidelidade, afrontosa aos direitos subjetivos
dos súditos, desonrando obrigações. Aí o germe da deslegitimação do po-
der estatal e do Poder Judiciário, se nisso consente , a anarquia das ins-
tituições.
Consequência desse costume espúrio, a sociedade brasileira
sofreu duas investidas praticamente simultâneas do império estatal: a Lei no
11.960/2009, e a Emenda Constitucional no 62, publicada em 12/12/2009;
relevo outras que vieram na sequência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1016594-74.2019.8.26.0562 - Voto no 28634 Página 9 de 13
A primeira corrói o cômputo dos juros e da correção monetária1. A segun-
da institui parcelamento semidesindexado (caem os juros compensatórios)
de longuíssimo prazo, que certamente tampouco será cumprido. Como de
hábito, nenhum alento aos credores.
Parte significativa dos magistrados paulistas reagiu pelo CA-
DIP - Centro de Apoio ao Direito Público, enunciando que a Lei no 11.960
somente se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência, ressalvada a e-
ventual declaração de inconstitucionalidade desta norma. Da mesma ori-
gem, a Lei no 11.960/2009 não se aplica aos processos com trânsito em
julgado, em respeito à coisa julgada. Aguardávamos, portanto, o que con-
siderávamos a inevitável declaração de inconstitucionalidade desse diplo-
ma, ou parte dele, pelos Tribunais Superiores, mas com o óbvio cuidado
político-jurisdicional de nada precipitarmos nesta instância, além daqueles
dois verbetes, sob pena de agravarmos os maus tratos já impingidos ao
desgraçado credor.
Não tardou, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal
em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
1 Diz-se no artigo 5o da Lei Federal 11.960/09, que inseriu o artigo 1o-F à Lei
Federal 9.494/97: Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e
para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidên-
cia uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados
à caderneta de poupança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1016594-74.2019.8.26.0562 - Voto no 28634 Página 10 de 13
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios a-
plicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remu-
nera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da iso-
nomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.
E no que concerne à atualização monetária, ficou determinado
que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Diante disso, o Supremo Tribunal Federal determinou o uso do IPCA-E
tanto na correção monetária dos precatórios quanto nas condenações ju-
diciais da Fazenda Pública, para evitar qualquer lacuna sobre a matéria e
para guardar coerência com as decisões do STF na Questão de Ordem nas
ADIs 4357 e 4425.
Era o que tínhamos, e como vínhamos decidindo até o dia
25/09/2018, quando todas as Cortes Brasileiras foram cientificadas de de-
cisão monocrática proferida no dia 24/09/2018 pelo Ministro Luiz Fux, re-
lator do recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos do Re-
curso Extraordinário no 870947/SE, assim redigida: Ex positis, DEFIRO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1016594-74.2019.8.26.0562 - Voto no 28634 Página 11 de 13
excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos
pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, § 1o,
do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.
Eram os Temas 810/STF e, por via reflexa, o 905/STJ.
Crise superada na sessão plenária do dia 03/10/2019, ocasião
em que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os em-
bargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator
para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barro-
so, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente), consoante a Ata no 36, pu-
blicada no DJE no 227, de 17/10/2019.
Enfim tornamos ao regime anteriormente ditado no julga-
mento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE: correção monetária pela
variação do IPCA-E; juros contra a Fazenda, nunca menores dos que ela
própria cobraria em cobrança análoga.
Ainda nesse julgamento, foram convalidados, por eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, os precatórios expedi-
dos ou pagos até 25/03/2015. Enfim, o claro objetivo de convalidar a apli-
cação da TR - Taxa Referencial somente para os processos em que os pre-
catórios já haviam sido expedidos ou que já haviam sido pagos. Em suma,
solução conciliatória sobre fatos já consumados.
Na sua esfera de competência, o Superior Tribunal de Justiça
fixou as seguintes teses transcritas no que interessa sobre o Tema 905,
quando do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia
no 1.270.439/PR:
VERBAS REMUNERATÓRIAS CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA LEI 11.960/2009,
QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 DECLARAÇÃO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1016594-74.2019.8.26.0562 - Voto no 28634 Página 12 de 13
INCONSTITUCIONALIDADE
POR
ARRASTAMENTO
(ADIN
4.357/DF)... 12- O art. 1o-F da Lei 9.9494/97, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetá-
ria e juros devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicado de imediato
aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior a
sua vigência... 18- Em virtude da declaração de inconstitucionalidade
parcial do art. 5o da Lei 11.960/2009: (a) a correção monetária das dívi-
das fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada
do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da
caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos
índices oficiais da remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de
poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as
quais prevalecerão regras específicas (1a Seção, relator Ministro Castro
Meira, j. 26/06/2013).
Concorde-se ou não co'a solução pretoriana espera-se que
estável, durável , Brasilia locuta est, causa finita est. É fundamental esta-
belecermos a segurança jurídica que se pretende da jurisprudência dessa
Corte Constitucional. O resultado já publicado tem natureza oponível erga
omnes e vinculativo (mas ainda que assim não fosse, valeria a ata publicada
no dia 18/10/2019, apud Reclamações nos 15.971/SE, relatora Ministra
Cármen Lúcia, DJe 14/08/2013, e 3.632-AgR, relator Ministro Eros Grau,
DJe 18/08/2006).
E assim se resolve a questão.
5- Por fim, assiste razão à parte autora quanto aos honorários.
A sentença recorrida fixou os honorários nos seguintes termos:
pela sucumbência, arcará a requerida com honorários advocatícios, que
fixo em 10% do valor atribuído à causa (fls 228).
Porém, o artigo 85 do Código de Processo Civil determina que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1016594-74.2019.8.26.0562 - Voto no 28634 Página 13 de 13
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Portanto, o
uso do valor da causa é subsidiário ao da condenação. Como trata-se de a-
ção com pedido condenatório que foi acolhido a devolução das parcelas
pagas a maior , os honorários devem ser calculados sobre o valor da con-
denação.
Todavia, tratando-se de condenação ilíquida, melhor diferir à
zelosa instância a quo o seu arbitramento final, nos termos do artigo 85, §
4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Por meu voto, nego provimento à apelação da CAPEP - Caixa
de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos, e dou provimento
à apelação da autora Valéria Veja para determinar a retroação da devolução
das parcelas até o pedido administrativo.
Condeno a requerida no reembolso das custas e honorários
advocat[icios, que devem ser calculados sobre o valor da condenação, di-
ferido seu arbitramento para a fase de liquidação da sentença.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator